Tribunal: TJBA
Processo: 0001129-53.2010.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001129-53.2010.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

APELADO: ELIZETE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INÉRCIA DO MUNICÍPIO NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jaguaquara contra sentença que julgou procedente pedido de servidor público municipal, ocupante do cargo de gari, para condenar o ente federativo ao pagamento de adicional de insalubridade, com base em laudo técnico que constatou a exposição do autor a agentes insalubres em grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação supletiva da legislação federal, notadamente a NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, para concessão de adicional de insalubridade a servidor municipal diante da omissão regulamentar local; e (ii) estabelecer se o laudo técnico pericial apresentado nos autos é suficiente para comprovar o direito ao adicional pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia, especialmente por meio da tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), autoriza a aplicação supletiva da normatização federal para assegurar o adicional de insalubridade quando o município for omisso ou inerte na regulamentação local.
4. A Lei Complementar Municipal nº 02/2016 prevê o pagamento do adicional de insalubridade mediante inspeção do local de trabalho e laudo técnico, adotando como parâmetro as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho, inclusive a NR 15.

5. O laudo pericial produzido nos autos atesta a insalubridade em grau máximo das atividades exercidas pelo servidor (gari), com fundamento no Anexo 14 da NR 15, que considera insalubre, em grau máximo, o trabalho com contato permanente com lixo urbano.

6. A determinação judicial de pagamento do adicional não viola os princípios da separação dos poderes nem a autonomia municipal, pois visa à efetivação de direito funcional já previsto na legislação local, diante da omissão do ente público.

7. O Município não impugnou especificamente os fatos comprovados no laudo técnico, tornando incontroversas as condições insalubres de trabalho, nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

8. A condenação ao pagamento do adicional de insalubridade deve observar a prescrição quinquenal, bem como os parâmetros de correção monetária e juros fixados pelo STF no Tema 810 e pela EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 374, II e III; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 487/95, art. 84; Lei Complementar Municipal nº 02/2016, arts. 30 a 36.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 12/12/2019; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017 (Tema 810); TJBA, Apelação nº 8001092-64.2022.8.05.0138, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 17/12/2024; TJBA, Apelação nº 8000541-21.2021.8.05.0138, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 13/08/2024; TJBA, Apelação nº 0000655-48.2011.8.05.0138, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 06/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
000
1
129-
53
.2010.8.05.0
138
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE JAGUAQUA
RA
e Apelado
ELIZETE DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07